Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-80.2012.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000317-80.2012.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALTINO DE MAGALHAES CARDOSO FILHO e outros (13)

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES, TACIO PRADO REBOUCAS PRATES

APELADO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022 do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000317-80.2012.8.05.0254
, em que figuram como embargantes ALTINO DE MAGALHÃES CARDOSO FILHO e outros (13) e como embargados CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02